Tribunal: TJMT
Processo: 1001591-26.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001591-26.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Tratamento médico-hospitalar, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ANDREIA CRISTINA ROSA DA SILVA - CPF: 004.764.481-82 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE BRASNORTE - CNPJ: 01.375.138/0001-38 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Ementa
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE NEOPLASIA MALIGNA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO. DESLOCAMENTO DA COMPETÊNCIA. DESNECESSIDADE. FORNECIMENTO DE FÁRMACO NÃO INCORPORADO AO SUS E USO OFF-LABEL. URGÊNCIA CONFIGURADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. MULTA POR CARÁTER PROTELATÓRIO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que concedeu tutela de urgência para determinar o fornecimento de medicamentos necessários ao tratamento de paciente com neoplasia maligna. O ente agravante sustenta: (i) ausência de relatório médico circunstanciado e de urgência comprovada; (ii) responsabilidade primária da União, com pedido de deslocamento da competência para a Justiça Federal; e (iii) impossibilidade de fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS ou em regime off-label, diante da não comprovação dos requisitos dos Temas 106 e 1234 do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a ausência de relatório médico detalhado e de risco iminente à vida afasta a urgência necessária para concessão da tutela; (ii) estabelecer se a responsabilidade primária da União em tratamentos oncológicos de alta complexidade exclui a legitimidade do Estado de Mato Grosso e exige o deslocamento da competência; (iii) determinar se é possível conceder medicamento não padronizado no SUS ou em uso off-label diante das particularidades do caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A urgência no fornecimento de medicamentos oncológicos decorre da gravidade e progressividade da doença, sendo desnecessária a demonstração de risco iminente de morte quando a demora no tratamento compromete a saúde e a vida do paciente.

4.

A responsabilidade solidária dos entes federativos no dever de assegurar o direito à saúde, fixada no Tema 793 da repercussão geral do STF, autoriza o direcionamento da demanda a qualquer deles, não havendo obrigatoriedade de inclusão da União nem deslocamento automático da competência.

5.

O fornecimento de medicamentos não padronizados no SUS ou em regime off-label depende da análise concreta do caso. Os Temas 106 do STJ e 1234 do STF estabelecem critérios de avaliação, mas não impõem improcedência automática quando não cumpridos de forma literal. A decisão judicial pode ser fundamentada em provas clínicas que demonstrem a necessidade e a adequação do tratamento prescrito.

6.

O parecer técnico desfavorável não vincula o magistrado, que pode, diante do conjunto probatório, reconhecer a imprescindibilidade do tratamento.

7.

A interposição do agravo interno, sem a apresentação de argumentos novos ou relevantes, caracteriza intuito protelatório, justificando a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Agravo interno desprovido. Aplicada multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4o, do CPC.

Tese de julgamento
:

1.

A urgência no fornecimento de medicamentos oncológicos é presumida diante da gravidade e progressividade da doença.

2.

A responsabilidade solidária dos entes federativos permite que o paciente acione qualquer um deles, não havendo obrigatoriedade de inclusão da União nem deslocamento automático da competência.

3.

A concessão de medicamentos não incorporados ao SUS ou em regime off-label pode ser autorizada diante da comprovação da necessidade clínica no caso concreto, ainda que não preenchidos integralmente os requisitos dos Temas 106 e 1234.

4.

A interposição de recurso protelatório autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6o e 196; CPC/2015, art. 1.021, § 4o.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE no 855.178/PE, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 05.03.2015 (Tema 793); STJ, REsp no 1.657.156/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, j. 25.04.2018 (Tema 106); STF, ARE no 1.210.259/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 11.03.2022 (Tema 1234); STJ, RMS no 66.468/GO, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 20.09.2022, DJe 26.09.2022.

Relatorio e Voto

Colendos Pares,

Trata-se de
Agravo Interno
interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão monocrática que concedeu tutela de urgência para determinar o fornecimento de medicamentos para o tratamento de
Neoplasia maligna
.

Em suas razões, o Estado agravante defende, em síntese:

(i)

a ausência de demonstração de urgência, por falta de relatório médico circunstanciado com menção expressa de risco iminente à vida;

(ii)

(ii) a responsabilidade primária da União, com base na tese do Tema 793 do STF para casos de alta complexidade e elevado custo em oncologia, requerendo a inclusão da União no polo passivo e o deslocamento da competência para a Justiça Federal;

(iii)

(iii) a impossibilidade de fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS ou para uso "off-label", uma vez que a parte agravada não teria cumprido o ônus de provar a ineficácia dos tratamentos já disponíveis no SUS e a imprescindibilidade dos fármacos pleiteados, conforme os requisitos dos Temas 106 e 1234 do STF.

É o relatório. Passo a Fundamentar.

O presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual passo à sua análise.

A decisão agravada, proferida em sede de juízo de retratação, analisou a documentação e os fatos do processo originário, concluindo pela presença dos elementos necessários à concessão da tutela de urgência. Os argumentos levantados pelo Estado, embora relevantes no âmbito da gestão da saúde pública, não são suficientes para modificar o entendimento adotado.

·

Ausência de Urgência e Insuficiência de Relatório Médico:
O argumento de que não há perigo de dano imediato não se sustenta. O tratamento de uma doença grave e progressiva como o câncer, que exige medicação contínua, por si só, configura a urgência. A demora na sua administração pode levar à progressão da doença, com sérios riscos de dano irreversível à saúde e à vida da paciente. A necessidade do tratamento e a condição de hipossuficiência da agravada já foram devidamente demonstradas, sendo a urgência inerente à própria natureza da patologia.

·

Responsabilidade Primária da União:
A tese da responsabilidade da União em casos de alta complexidade, embora debatida no STF, não afasta a
responsabilidade solidária
dos entes federativos, consagrada no Tema 793 da Repercussão Geral. Conforme a tese firmada, a parte pode direcionar a demanda contra qualquer um dos entes, isolada ou conjuntamente. A solidariedade, portanto, permite que o cidadão, em busca de um direito fundamental, escolha contra qual ente federal irá demandar. A alegação de que a decisão deveria ter determinado a inclusão da União e o deslocamento da competência é uma faculdade do julgador, e não uma imposição legal que invalide a decisão proferida.

·

Fornecimento de Medicamento "Fora do SUS" e Uso "Off-label":
A decisão monocrática foi proferida com base em elementos que justificaram a concessão da tutela, como o diagnóstico da paciente, a necessidade do tratamento e a comprovação da hipossuficiência. O entendimento do STJ no Tema 106, assim como o do STF no Tema 1234, estabelece critérios para o fornecimento de medicamentos não padronizados, mas não impõe a improcedência automática quando os protocolos não são seguidos. A análise desses requisitos deve ser feita em cada caso, e a decisão agravada já realizou essa análise, entendendo que as particularidades da paciente autorizavam a concessão da tutela. A existência de um parecer técnico desfavorável, por si só, não vincula o magistrado, que deve considerar o conjunto das provas e a urgência do caso concreto.

A decisão agravada foi criteriosa e encontrou fundamento jurídico para a concessão da medida, não havendo elementos novos que justifiquem a sua reforma. Neste sentido, cito:

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS.
DIRECIONAMENTO AO ESTADO DE MATO GROSSO
. EXCLUSÃO DE RESSARCIMENTO DE VALORES. SUBSTITUIÇÃO DE MULTA DIÁRIA POR BLOQUEIO VIA SISBAJUD. NECESSIDADE DE RENOVAÇÃO PERIÓDICA DA PRESCRIÇÃO MÉDICA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.I. CASO EM EXAME Recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso e pelo Município de Barra do Garças contra sentença que determinou o fornecimento do medicamento
Zoladex
LA 10,8mg 1 Depot ao recorrido, condenando os recorrentes ao ressarcimento dos valores pagos, sob pena de multa diária. O Estado de Mato Grosso alega ilegitimidade passiva, impugna o ressarcimento, questiona a multa diária e requer a exigência de renovação periódica da prescrição médica. O Município pleiteia sua exclusão do polo passivo.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) definir se o Estado de Mato Grosso e o Município de Barra do Garças possuem responsabilidade solidária pelo fornecimento do medicamento; (ii) estabelecer se o ressarcimento dos valores pagos pelo recorrido é devido; (iii) determinar se a multa diária aplicada deve ser substituída por bloqueio via SISBAJUD; (iv) analisar a necessidade de renovação periódica da prescrição médica para a continuidade do fornecimento do medicamento.III. RAZÕES DE DECIDIR A responsabilidade solidária dos entes federados pelo fornecimento de medicamentos decorre do entendimento consolidado pelo STF no Tema 793 da Repercussão Geral, sendo possível o direcionamento da obrigação conforme as regras de repartição de competências.
No caso, cabe ao Estado de Mato Grosso a execução primária do fornecimento, afastando-se a responsabilidade do Município de Barra do Garças
. O ressarcimento de valores gastos com medicamentos adquiridos antes da decisão judicial não é cabível quando não há demonstração de negativa injustificada pelo SUS ou de urgência que justificasse a compra particular, conforme entendimento do TRF-4. A substituição da multa diária por bloqueio de valores via SISBAJUD é medida mais eficaz para garantir o cumprimento da obrigação sem gerar impacto excessivo ao erário, conforme precedentes do TJMT. A exigência de renovação periódica da prescrição médica a cada três meses se justifica para garantir a efetividade do tratamento e evitar desperdícios, nos termos do Enunciado no 2 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ.IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido.Tese de julgamento: Os entes federados possuem responsabilidade solidária pelo fornecimento de medicamentos, cabendo o direcionamento da obrigação conforme as regras de repartição de competências
. O Estado de Mato Grosso é responsável primário pelo fornecimento do medicamento
Zoladex
LA 10,8mg 1 Depot, sem necessidade de inclusão obrigatória da União na lide.
O ressarcimento de valores pagos pelo recorrido na aquisição do medicamento não é devido quando não há comprovação de negativa injustificada do SUS nem de urgência na compra. A multa diária aplicada para compelir o ente público ao cumprimento da obrigação deve ser substituída por bloqueio de valores via SISBAJUD, quando necessário. O fornecimento continuado do medicamento deve ser condicionado à renovação periódica da prescrição médica, a cada três meses, conforme recomendação das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ.Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6o, 23, II, e 196; CPC/2015, art. 18; Lei 7.347/1985.Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 855.178/PE, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 05.03.2015 (Tema 793); STJ, RE nos EDcl no AgInt no CC 175.234/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 15.03.2022; TRF-4, TRU, Pedido de Uniformização 5014857-27.2018.4.04.7003, Rel. Andrei Pitten Velloso, j. 30.04.2021; TJMT, AC 10003794820228110008, Rel. Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 06.03.2023.
(N.U 1008440-70.2023.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 21/02/2025, Publicado no DJE 21/02/2025)

ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO
PARA USO OFF LABEL
. FÁRMACO REGISTRADO NA ANVISA E INCORPORADO AO SUS. TÉCNICA DA DISTINÇÃO ENTRE A HIPÓTESE DOS AUTOS E A QUESTÃO DECIDIDA EM SEDE DO RECURSO ESPECIAL N. 1.657.156 (TEMA 106). DISTINGUISHING. RECURSO PROVIDO. SEGURANÇA CONCEDIDA. (...) II - O Tribunal a quo denegou a ordem com fundamento no descumprimento das diretrizes estabelecidas pelo Superior Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento do Recurso Especial n. 1.657.156/RJ, submetido a sistemática dos recursos repetitivos (Tema n. 106/STJ). III - A circunstância dos autos, por veicular pretensão de fármaco já incluído nos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas elencados pelo Ministério da Saúde no âmbito do SUS, não se submete às balizas fixadas na referida tese. IV - Necessária a realização de distinção entre o entendimento firmado no aludido precedente vinculante e a situação fática dos autos, na qual o medicamento prescrito
(
ácido

zoledrônico
), registrado na ANVISA, é integrante da política nacional de dispensação, sendo, pois, o seu fornecimento desvinculado do preenchimento das exigências delineadas no tema 106/STJ. V
- Nesse panorama, o quadro clínico da paciente associado às contraindicações medicamentosas decorrentes de doença prévia, evidenciados pelos exames e diagnósticos médicos que instruem a inicial, são suficientes à formação do convencimento acerca da necessidade de utilização off label do medicamento pleiteado. (...)” (STJ. RMS n. 66.468/GO, Relator Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 20/9/2022, DJe de 26/9/2022) (g.n.)

Diante do exposto,
nego provimento
ao Agravo Interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, mantendo a decisão monocrática em seus termos.

Diante do caráter protelatório do recurso, aplica-se multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2025